Tribunal: TJDFT
Processo: 0735047-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III. INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. PROXIMIDADE DE ESCOLA. MÚLTIPLAS CAUSAS DE AUMENTO. AUMENTO DA PENA BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.000 dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino e com envolvimento de adolescente.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à (i) preliminar de nulidade da prova por suposta ilegalidade na entrada policial no domicílio do acusado; (ii) ausência de provas suficientes para a condenação; (iii) necessidade de readequação da dosimetria da pena e regime prisional; e (iv) possibilidade de concessão de liberdade e substituição da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir:
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar, pois presentes fundadas razões a indicar situação de flagrante delito em crime de natureza permanente, autorizando o ingresso policial no imóvel sem prévia autorização judicial, nos moldes do art. 5o, XI, da Constituição e conforme o entendimento firmado no Tema 280 do STF
4. As provas testemunhais e periciais demonstram de forma coesa a prática do tráfico, inclusive com apreensão de substâncias entorpecentes em grande quantidade, balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie. A versão defensiva revela-se isolada e dissociada do robusto acervo probatório.
5. A dosimetria observou corretamente os parâmetros legais, com exasperação da pena-base justificada pela conduta social e circunstâncias do crime.
6. A coexistência de múltiplas causas de aumento do art. 40 da Lei 11.343/2006 autoriza a aplicação de uma na terceira fase da dosimetria, sendo legítimo o uso das demais na pena-base.
7. Correta a fixação do regime inicial fechado e a negativa da substituição da pena, ante o quantum da reprimenda, reincidência e ausência de preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
8. Ausência de fato novo que permita revogação da prisão preventiva, mantida para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e não provido.